Tribunal: TCU
Processo: 028.679/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900272024, modalidade Pregão e Uasg 784800 (Objeto: OBJETOContratação de serviços de manutenção, reparos, conforto e revitalização de lanchas auxiliares de ensino e patrulhacom dez (10) metros de comprimento (LAEP 10) e com sete (07) metros de comprimento (LAEP 7), a seremrealizados na Base Naval de Val de Cães (BNVC), onde todos os materiais e insumos serão fornecidos pelacontratada, a exceção de energia elétrica para a operação de maquinário e equipamentos de manobra de peso, osquais serão fornecidos pela BNVC)

Inteiro teor:
Acórdão 102/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, incisos III e V, "a"; 169, inciso V; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência de requisitos autorizadores; bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 028.679/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Naval de Val de Cães. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciana Correa de Figueiredo Cardoso, representando Inpar Industrial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.